Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-91.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.

2. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).

3. O mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

4. Recurso conhecido e não provido.